Tribunal: TJSP
Processo: 0002241-41.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Deferimento. Insurgência do Ministério Público, pugnando pela submissão do agravado ao exame criminológico. Desacolhimento. Ausência de elemento concreto que justifique a imprescindibilidade da realização da prova técnica. Sentenciado que possui bom comportamento carcerário, sem falta disciplinar pendente de reabilitação, e vem cumprindo

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Deferimento. Insurgência do Ministério Público, pugnando pela submissão do agravado ao exame criminológico. Desacolhimento. Ausência de elemento concreto que justifique a imprescindibilidade da realização da prova técnica. Sentenciado que possui bom comportamento carcerário, sem falta disciplinar pendente de reabilitação, e vem cumprindo regularmente sua reprimenda no regime intermediário. Longa pena a cumprir e gravidade dos crimes praticados que não constituem óbice à progressão de regime. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.